Tribunal: STJ
Processo: 1010734-38.2020.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049297 - SP (2025/0352745-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASSIA LOPES MEIRA BOCARDE
AGRAVANTE
: VANDERLEI BOCARDE
ADVOGADOS
: CAROLINA GABRIELA DE SOUSA BORSATO - SP342955
LUCAS TREVISAN BORSATO - SP363665
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: ALINE NERY MARCONI - SP443324
MARIA FERNANDA CORDEIRO FILHO - SP512639
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC (ART.
ART 1.030,
B
543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA N. 579 DO STJ. RECURSO QUE NÃO
INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
,
art. 1.030,
b
do CPC (antigo
-C, § 7o, do CPC/73).
art. 543
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência
da Súmula n. 579 do STJ).
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53090551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f656561-85c5-4feb-bf7b-7c863dab9b71

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53090551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f656561-85c5-4feb-bf7b-7c863dab9b71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049297 - SP (2025/0352745-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASSIA LOPES MEIRA BOCARDE
AGRAVANTE
: VANDERLEI BOCARDE
ADVOGADOS
: CAROLINA GABRIELA DE SOUSA BORSATO - SP342955
LUCAS TREVISAN BORSATO - SP363665
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: ALINE NERY MARCONI - SP443324
MARIA FERNANDA CORDEIRO FILHO - SP512639
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC (ART.
ART 1.030,
B
543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA N. 579 DO STJ. RECURSO QUE NÃO
INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
,
art. 1.030,
b
do CPC (antigo
-C, § 7o, do CPC/73).
art. 543
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência
da Súmula n. 579 do STJ).
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52812929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: ca364bbb-03b8-45d8-b61d-a82fc4e251e9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CASSIA LOPES MEIRA
BOCARDE e VANDERLEI BOCARDE (CASSIA e VANDERLEI)contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Dos juros remuneratórios
Com o advento do NCPC, aos
passou a existir expressa previsão
18/3/2016,
legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso
especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de
,
origem em conformidade com recurso repetitivo in verbis:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
.
repetitivos
No caso dos autos, o apelo nobre, quanto à capitalização de juros, aos juros
remuneratórios, ao cercamento de defesa, foi inadmitido, nos termos do
I,
,
art. 1.030,
b

do CPC (antigo
-C, § 7o, I, do CPC/73), pois a decisão recorrida coincide com a
art. 543
orientação assentada no julgamento dos REsps n. 973.827/RS, 1,112.879/PR e
1.112.880/PR – TEMAS n. 246, 234 do STJ.
Assim, constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042,
, do CPC quando a Corte de origem inadmitir recurso especial com base em
caput
recurso repetitivo, o que implica, no particular, o não conhecimento da insurgência.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão
que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e
STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese
Documento eletrônico VDA52812929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: ca364bbb-03b8-45d8-b61d-a82fc4e251e9

firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o
agravo interno, a teor do expressamente previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade,
uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.342.906/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ARTIGO 1031, I,
B, § 2o, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO COM
BASE NA CONFORMIDADE COM PRECEDENTE EM REPETITIVO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, no seu
I, "b", § 2o, que cabe
art. 1.030,
agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ
em recurso repetitivo.
2. No caso, foram interpostos sucessivamente agravo interno e agravo
em recurso especial contra decisão que não admitiu o recurso especial,
inviabilizando o conhecimento desse último, em razão da preclusão
consumativa.
3. Consoante o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC),
não cabe agravo em recurso especial contra decisão que não admite o
recurso especial com base em repetitivo, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade, em virtude da falta de dúvida objetiva acerca do recurso
cabível na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.232.733/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
17/8/2023)

Da Súmula n. 579 do STJ
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das
razões expostas no recurso especial.
Da leitura das razões recursais, observo que o inconformismo não se dirigiu de
forma específica contra os fundamentos da decisão agravada, pois CASSIA e
VANDERLEI não infirmaram os seus esteios, na medida em que não rebateu
especificamente a incidência da Súmula n. 579 do STJ.

Documento eletrônico VDA52812929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: ca364bbb-03b8-45d8-b61d-a82fc4e251e9

Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, é o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
REBATIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, ônus do qual não se desincumbiu a parte
insurgente. Aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
3. [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 964.429/SP,
Quarta Turma, DJe
- sem destaque no original)
16/9/2016

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 3% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de CASSIA e VANDERLEI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:11
Código de Controle do Documento: ca364bbb-03b8-45d8-b61d-a82fc4e251e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.049.297 / SP
Número Registro: 2025/0352745-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107343820208260019 1010734382020826001950000 20240001060137 20250000083278
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIA LOPES MEIRA BOCARDE
AGRAVANTE : VANDERLEI BOCARDE
ADVOGADOS : CAROLINA GABRIELA DE SOUSA BORSATO - SP342955
LUCAS TREVISAN BORSATO - SP363665
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
ALINE NERY MARCONI - SP443324
MARIA FERNANDA CORDEIRO FILHO - SP512639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:10
Código de Controle do Documento: 6412d27c-6d77-4455-9fed-c7e2b2386be4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:10
Código de Controle do Documento: 6412d27c-6d77-4455-9fed-c7e2b2386be4